Tribunal: TJMT
Processo: 1027052-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027052-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), M S FONTES - ME - CNPJ: 26.767.152/0001-08 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL – RETIFICAR CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA (CDA) PARA EXCLUIR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECAÍDOS E/OU PRESCRITOS - NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO EVIDENCIADO –DECADÊNCIA - INCIDÊNCIA EM PARTES DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial.

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário, proveniente do ISSQN, tem termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173 do CTN). Enquanto, o termo inicial da prescrição para a respectiva ação de cobrança prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN).

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

em Ação de Execução Fiscal, indeferiu a inicial, com a consequente extinção do feito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 924, I, ambos do CPC (id. 165623186).

A Fazenda Pública Municipal argui nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, já que ausente sua intimação antes da extinção do feito.

Assevera que não incidiu prescrição nos créditos executados, porque se dá a partir da constituição definitiva do crédito tributário que ocorreu com a notificação do auto de infração, em 16/03/2020, de acordo com a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que prescrição e decadência têm marcos temporais distintos, nos termos dos artigos 173 e 174 do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso, para desconstituir ou reformar a sentença recorrida, com o prosseguimento da ação de execução (id. 165623187).

Não há contrarrazões, porque não houve angularização da relação processual, conforme certidão (id. 165623188).

Dispensável a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra sentença que
indeferiu a inicial, com a consequente extinção do feito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 924, I, ambos do CPC (id. 161600666).

Consta que a
Ação de Execução Fiscal
, proposta pelo
Município de Rondonópolis
, em face de
M S Fortes - ME
, em 08/11/2021, objetiva o recebimento de débitos retratados na Certidão da Dívida Ativa n.o 35640/2020, no montante de
R$ 32.613,90 (trinta e dois mil e seiscentos e treze reais e noventa centavos), referente ao Imposto Sobre Serviço (ISS) dos anos de 2014, 2015 e 2016 (ids. 165623177 e 165623184).

O juízo de origem, em 29/08/2022, determinou a Fazenda Pública Municipal, Recorrente, emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para excluir da CDA os débitos prescritos/decaídos, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto a CDA n. 35640/2020, verifica-se que os fatos geradores de 2013, 2014, 2015 e 2016, tiveram a inscrição/constituição em 15/01/2014, 15/03/2014, 15/04/2014, 15/05/2014, 15/06/2014, 15/08/2015, 15/09/2015, 15/10/2015, 15/11/2015, 15/12/2015, 15/01/2016, 18/03/2016 e 15/04/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a ação em 08/11/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC. (...)”. (id. 165623185)

Diante do descumprimento da determinação judicial, o magistrado indeferiu a inicial e extinguiu a ação, em 07/02/2023,
in verbis
:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, determinou-se para que fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de cumprimento de sentença e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. (...)”
(id. 161600666)

Irresignada a Fazenda Pública Estadual recorre sustentando equívoco do juízo ao extinguir a ação executiva,
primeiro
, pelo fato de violar o princípio da não surpresa, devido à ausência de intimação específica para dar andamento ao feito antes da decretação de extinção; e,
segundo
, por ter reconhecido
a prescrição e/ou decadência de parte dos créditos executados, já que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do auto de infração, que ocorreu em 16/03/2020, de acordo com a Súmula 622 do STJ.

Do Cerceamento de Defesa (Princípio da Não Surpresa)

O artigo 10 do Código de Processo Civil veda a decisão surpresa pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício,
in verbis
:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no
caput
não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao compulsar os autos, observa-se que a Fazenda Pública, Recorrente, devidamente intimada da decisão que determinou emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para cumprimento do comando judicial.

Portanto, a extinção da ação executiva não foi surpresa, já que sucedeu em razão do descumprimento de decisão.

Diferentemente do alegado pelo Recorrente, a intimação não precisa ser especificamente para se manifestar acerca da extinção do feito. A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO ESPÔNTANEO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC (VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA) – NÃO CONFIGURADO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos processuais praticados antes da sentença que extinguiu a execução, não foram invalidados, não havendo que se falar em violação ao art. 523 do CPC, pois o procedimento fora observado pelo Juízo singular. Razão também não assiste aos Agravantes quando afirmam violado o princípio da não surpresa – art. 10, CPC. A penhora em suas contas bancárias foi realizada em razão do descumprimento da decisão que determinou a citação para pagamento da dívida com expressa prevenção sobre a possibilidade de penhora (ainda no ano de 2018), circunstância que afasta a alegada surpresa. Ademais, sob pena de ensejar supressão de um grau de jurisdição e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, as alegações alusivas ao excesso de execução não podem ser apreciadas por esse Juízo ad quem, porquanto se refere a matéria não apreciada na instância singela. (N.U 1018783-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

Desse modo,
REJEITO
o argumento de cerceamento de defesa por ofensa ao princípio da não surpresa.

Da Decadência e Prescrição dos créditos tributários

Melhor sorte não teve a tese de que não incidiu
decadência e/ou prescrição
em parte dos créditos tributárias executados, motivo que respaldou a determinação judicial de emenda à inicial para retificação da Certidão da Dívida Ativa que instrui a inicial.

A decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito. Confira-se:

Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se
após 5 (cinco) anos
, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; (Destaquei)

Cabe registro, também, que as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

No caso do Imposto de Sobre Serviço de Qualquer Natureza, objeto da execução fiscal, não tendo sido informado o tributo pelo contribuinte, o Fisco tem 5 (cinco) anos para constituição definitiva do crédito tributário.

Aliado a isso, sabe-se que o Aviso de Cobrança e/ou a Notificação Preliminar é o marco que demonstra a constituição definitiva do crédito, como é possível verificar por meio do disposto no verbete da Súmula no 622 do Superior Tribunal de Justiça:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO)

Por sua vez, o artigo 174 do Código Tribunal Nacional dispõe que sobre a prescrição:

Art. 174. A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Em análise a CDA no
35640/2020, executada, verifica-se que
os débitos têm vencimentos nos dias
15/01/2014, 15/01/2014, 15/03/2014, 15/04/2014, 15/05/2014, 15/06/2014, 15/08/2015, 15/09/2015, 15/10/2015, 15/11/2015, 15/12/2015, 15/01/2016, 18/03/2016, 18/03/2016 e 15/04/2016,
cujos termos iniciais correspondem ao primeiro dia do ano subsequente em que poderia ter sido efetuado o lançamento, a teor do artigo 473, I, do CTN. Logo,
in casu
, respectivamente, em 01/01/2015, 01/01/2016 e 01/01/2017 (id.
165623177)
.

Consta-se que, após esgotar as tentativas de intimação do Executado, Recorrido, acerca dos débitos discutidos no Processo Administrativo Fiscal, que instrui a CDA, nas modalidades correio e pessoal
(ids. 165623172, págs. 04, 12 e 13)
, a Fazenda Pública publicou o edital de lançamento tributário no 014/2020, no
DIORONDON n° 4.656
, em
16/03/2020, com prazo de 30 (trinta) dias (id. 165623178).

Nota-se, ainda, que as inscrições definitivas de todos os débitos se deram no dia 01/09/2020 (id.
165623177
), sendo a ação executiva proposta no dia 08/11/2021 (id.
165623177
).

De fato, dentro desse contexto, conclui-se que no caso em apreço parte dos créditos tributários executados estão decaídos, notadamente aqueles do ano de 2014, cujo prazo decadencial teve início em 01/05/2014. De outro lado, não há que se falar em incidência da prescrição, porque a ação foi proposta dentro do quinquídio legal.

De todo o modo, o que se verifica é que o Exequente, Recorrente, foi devidamente intimada para emendar a inicial, porém deixou transcorrer
in albis
o prazo para emendar à inicial.

Veja que a Fazenda Pública negligenciou o cumprimento da decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que ocorre na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A regra da primazia do julgamento induz que se conceda à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo. É o que fez o juízo, contudo, a parte manteve-se inerte, de modo que não se admite a procrastinação do feito em franco desperdício à energia processual.

A propósito, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3o, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo. II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ (AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008; EDcl no AgRg no REsp 1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/05/2014; AgRg no REsp 647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de 05/10/2009). III. Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida: (...) Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3o, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7o e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 5.303/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 24/10/2017) (grifei)

Cabe enfatizar que a sentença foi sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede a Fazenda Pública de ajuizar nova ação para a cobrança do crédito tributário. Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTADE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1002698-40.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Forte nas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023